Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710326-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOSE MARCONDES NEVES RODRIGUES BE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais no 0708241-44.2023.8.07.0001, ajuizada por JOSE MARCONDES NEVES RODRIGUES BE (ID 150538888 na origem), que deferiu a tutela de urgência “para determinar a empresa requerida que promova e autorize a internação e realização de procedimento cirúrgico (URETERORRENOLITOTRIPSIA UNILATERAL) da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. A decisão de ID 45021878 indeferiu o pedido de efeito suspensivo e recebeu o recurso em seu efeito meramente devolutivo. O prazo para o autor agravado apresentar contrarrazões transcorreu in albis (ID 46162407). Compulsando os autos de origem, verifica-se que as partes celebraram acordo para encerrar o litígio, que foi homologado por sentença transitada em julgado aos 02/05/2023 (IDs 157186849 e 157439628 – origem). Nesse quadro, restando homologado por sentença o acordo formalizado entre as partes e extinto o processo com resolução do mérito, vislumbra-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, que restou prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora